Tribunal: STF
Processo: AR 966
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
MILITAR. PROMOÇÕES. BENEFÍCIOS ASSEGURADOS PELO ART. 54, PARAGRAFO
ÚNICO, DA LEI 2.370/54. II. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA, COM
EXCLUSIVIDADE, NO ART. 485, V, DO C.P.C., C. C. OS ARTS. 153, PAR 3,
DA CONSTITUIÇÃO E 6, PAR 1, DA L.I.C.C. E LEI 2.370/54. III.
IMPROCEDENCIA, EIS QUE O ART. 54, PARAGRAFO ÚNICO, DA CITADA LEI
2.370, FOI APLICADO FACE AS PECULIARIDADES OFERECIDAS, AS QUAIS
REPELEM A RESCISAO DO JULGADO E COM O ÚNICO FUNDAMENTO INVOCADO.